Tribunal: TJES
Processo: 5035806-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035806-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COLCHAO COSTA RICA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO DE FORNECEDOR A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESOBEDIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, em razão do não comparecimento da empresa autuada a uma audiência de conciliação designada no âmbito de processo administrativo consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o não comparecimento de fornecedor à audiência de conciliação no Procon configura infração administrativa passível de multa, ainda que a empresa alegue ter apresentado defesa escrita e justificado sua ausência previamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não comparecimento do fornecedor à audiência de conciliação designada por órgão de defesa do consumidor, para a qual foi devidamente notificado, caracteriza infração administrativa de desobediência, passível de sanção. Precedente.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte que alega a ilegalidade.

Incumbe ao autor da ação anulatória, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, sendo insuficiente a mera alegação de ter justificado a ausência no processo administrativo sem a juntada de cópia integral do procedimento ou da petição que comprove o alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Município Apelado, em sede de contrarrazões, suscita o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelante se limitou a reiterar as teses da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Embora as razões recursais guardem similitude com a peça de ingresso, a apelante insurge-se, ainda que de forma concisa, contra o núcleo da fundamentação adotada pelo juízo
a quo
, qual seja, a de que o não comparecimento à audiência de conciliação, por si só, configura a infração administrativa. Ao insistir na tese de que a apresentação de defesa escrita e a justificativa prévia descaracterizam a infração, a recorrente contrapõe-se diretamente ao fundamento sentencial, estabelecendo o necessário confronto dialético exigido pelo art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção, havendo impugnação, ainda que sucinta, aos fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia recursal cinge-se a aferir a legalidade da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória em desfavor da empresa apelante, em virtude de seu não comparecimento à audiência de conciliação designada nos autos do processo administrativo nº 1183540/2020.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão anulatória, sob o fundamento de que a ausência ao ato, para o qual a empresa foi devidamente notificada, configura desobediência e violação aos deveres impostos pela legislação consumerista, notadamente o art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, e o art. 33, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/97, o que justificaria a multa aplicada no valor de R$13.646,79 (treze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Após detida análise dos fatos e das provas carreadas aos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este egrégio Tribunal de Justiça, os órgãos de defesa do consumidor detêm a prerrogativa legal de notificar fornecedores para que prestem informações e compareçam aos atos designados, sendo que a recusa injustificada ou o desrespeito a tais convocações caracterizam infração administrativa passível de sanção. Trata-se de um poder-dever da Administração Pública para assegurar a efetividade da proteção consumerista.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. MINORAÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. JUÍZO DE LEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) Trata-se de ação anulatória ajuizada por sociedade empresária com o desiderato de infirmar multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 3)
Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0033636-56.2018.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

No caso, a apelante alega que sua ausência foi justificada pela distância de sua sede e que teria apresentado defesa escrita antes do ato, o que, a seu ver, supriria a necessidade de comparecimento físico e afastaria a penalidade.

Contudo, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações de forma cabal, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A esse respeito, sublinhe-se que a apelante, ao ajuizar a presente ação anulatória, deixou de colacionar aos autos peças essenciais do processo administrativo, como a cópia integral da decisão que lhe impôs a multa em primeira instância e, principalmente, o teor da defesa escrita que alega ter protocolado tempestivamente, pois, embora mencionadas nos e-mails (IDs 12183672 e 12183673), não se conhece do seu conteúdo.

Conquanto a tese da distância seja razoável, a ausência de tais documentos impede a verificação judicial sobre se, de fato, foram prestados todos os esclarecimentos necessários e se a justificativa apresentada era plausível e suficiente para elidir a obrigação de se fazer representar na audiência.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário. Na hipótese, a ausência da prova documental essencial corrobora o acerto da sentença ao considerar, como premissa, que a infração de desobediência restou configurada. Colha-se, a propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DA CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SE REALIZAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO SANCIONATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA REDUZIDA PELA SENTENÇA POR NÃO HAVER PARÂMETROS PARA AFERIR SE O QUANTUM FIXADO MERECE NOVA REDUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A falta de parâmetros para perquirir acerca da razoabilidade e da proporcionalidade da multa questionada nesta demanda, haja vista
não ter sido apresentada a cópia integral do processo administrativo, do qual originário a multa aplicada pelo Procon Estadual em desfavor da apelante, impede seja possível realizar o controle de legalidade do ato administrativo que a deu origem
, dada a impossibilidade de se afastar os atributos de presunção de legalidade e veracidade do ato questionamento. 2. Deveras, não se pode verificar se as circunstância agravantes utilizadas pela autoridade sancionadora devem, ou não, ser mantidas, o que impede, ainda, avaliar se o seu valor está em consonância com os ditames do art. 57 do CDC, previstos pelo legislador para a quantificação da multa pecuniária em face de transgressões aos preceitos da Lei 8.078⁄1990, já que para a sua quantificação deverá ser levada em apreço: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida; e (iii) a condição econômica do fornecedor. 3. Recurso IMPROVIDO. (TJ-ES - APL: 00005575720168080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 06/03/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que a aplicação da multa encontra respaldo legal e a apelante não logrou êxito em demonstrar o apontado vício de ilegalidade.

Do exposto,
conheço
do recurso e lhe
nego provimento
, mantendo inalterada a r. sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)